Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800664-02.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARIA VALDICEIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR LITISPENDÊCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

-
O fundamento do presente
writ
é o trancamento da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022 e nº 0006846-55.2020.814.0070, por falta de justa causa e a existência de litispendência, pois os mesmos fatos estariam sendo apurados na ação penal de nº 0008579-40.2019.814.0022.

-
O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

-
De mais a mais, para que ocorra o trancamento da ação penal, com fundamento na litispendência, deve ficar cabalmente demonstrado que a paciente está sendo processado pelo mesmo fato delituoso em duas ou mais ações penais distintas.

-
Assim, é indispensável que, nelas, o Ministério Público, sob narrativa de idêntica conduta ilícita, formule o mesmo pedido contra a mesma pessoa, o que, neste momento processual e pelo que se consta destes autos, malgrado os argumentos da defesa, não vislumbro. O fato do Ministério Público, nas três denúncias, ter feito uso de narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa e, por consequência, de reconhecimento da litispendência.

-
Pois bem. A defesa juntou a estes autos eletrônicos os seguintes documentos: denúncia da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 (fls. 16-19 ID nº 4432921) e denúncia da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070 (fls. 20-22 ID nº 4432922), deixando de juntar a denúncia da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022.

-
Com efeito, nos autos da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022, a paciente responde pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11343/2006, ao ser presa em flagrante delito em 05/11/2019, em sua residência, em cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão, com drogas, dinheiro (mais de R$ 28.000,00) e materiais típicos da mercancia, havendo indício de que seria “mula” e tesoureira da facção “Comando Vermelho”. Já nos autos da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070, a paciente responde pelos mesmos crimes, negociando entorpecentes com os nacionais Rodrigo, Sabrina e Juninho, sendo que, nesta ação, fora utilizada prova emprestada da ação penal acima mencionada.

-
A pretensão de reconhecimento de litispendência não se exaure no exame da imputação inicial, pois diferentes os agentes e períodos de atuação, assim

sendo

necessário

apurar

a coincidência fática de atuação

do

grupo criminoso, o que demanda revaloração probatória e não

cabe

enfrentamento

na

via

estreita

do

writ

(
ex vi
do AgRg no RHC 66.326/RS,

Rel.

Ministro

NEFI

CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).

-
Portanto, por ora, revela-se prematuro o reconhecimento de litispendência e, uma análise mais aprofundada, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável com a estreita via do
writ
.

-
Por outro lado, não constato ausência de justa causa ao apreciar os termos das denúncias ofertadas e colacionadas a estes autos (da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 e da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070), de onde se afere que preenchem todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando o modo como teriam sido praticados os delitos, descrevendo quais seriam as condutas da paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARIA VALDICEIA PANTOJA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri e o da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

O impetrante afirma que a paciente responde, em prisão domiciliar, a três ações penais, acusada pelo mesmo fato de ser tesoureira do comando vermelho e participar do tráfico de drogas na região de Igarapé-Miri: autos de nº 0008579-40.2019.814.0022 (Igarapé-Miri), nº 0001601-13.2020.814.0022 (Igarapé-Miri) e nº 0006846-55.2020.814.0070 (Abaetetuba).

Aduz que
“vislumbrando que as ações penais nº 0001601- 13.2020.814.0022 (Igarapé-Miri) e 0006846-55.2020.814.0070 (Abaetetuba) apenas repetem as informações apuradas na primeira ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 (Igarapé-Miri), o que, em tese, viola o princípio NON BIS IN IDEM, tendo em vista também que nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder da paciente nas referidas ações penais, o que configura ausência de justa causa, vem rogar ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para que
determine o trancamento das ações penais nº 0001601- 13.2020.814.0022 (Igarapé-Miri) e 0006846-55.2020.814.0070
(Abaetetuba), por ser medida de justiça.”
, diante de clara litispendência.

Por tais razões, requer
liminar
para que sejam trancadas as ações penais
“0001601-13.2020.814.0022 (Igarapé-Miri) e 0006846-55.2020.814.0070 (Abaetetuba), diante da ausência de justa causa, bem como diante da litispendência e violação ao bis in idem, uma vez que os fatos imputados à paciente já estão em apuração na ação penal 0008579-40.2019.814.0022 (Igarapé-Miri)”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-22.

Distribuídos os autos ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0808429-58.2020.8.14.0000 (fls. 23-24 ID nº 4440967).

Indeferi a liminar
(fls. 26-28 ID nº 4452967).

Os juízos
a quo
prestaram as informações de estilo
(fls. 34-36 ID nº 4475127 e fls. 39-40 ID nº 4487598).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 46-50 ID nº 4526823).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O fundamento do presente
writ
é o trancamento da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022 e nº 0006846-55.2020.814.0070, por falta de justa causa e a existência de litispendência, pois os mesmos fatos estariam sendo apurados na ação penal de nº 0008579-40.2019.814.0022.

A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

A litispendência, segundo Eugênio Pacelli de Oliveira (
in
Curso de Processo Penal, Editora Del Rey, 11ª edição, 2009, p. 279), é
“a repetição de causa já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, que vem a ser a causa petendi”
.

Para a configuração de litispendência, necessário que ocorra a tríplice identidade entre as ações, qual seja: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Vale dizer, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa, inclusive em relação à ocorrência de litispendência, para a ação penal somente é possível em sede de
habeas corpus
quando se constata, de imediato, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade.

De mais a mais, para que ocorra o trancamento da ação penal, com fundamento na litispendência, deve ficar cabalmente demonstrado que a paciente está sendo processado pelo mesmo fato delituoso em duas ou mais ações penais distintas.

Assim, é indispensável que, nelas, o Ministério Público, sob narrativa de idêntica conduta ilícita, formule o mesmo pedido contra a mesma pessoa, o que, neste momento processual e pelo que se consta destes autos, malgrado os argumentos da defesa, não vislumbro. O fato do Ministério Público, nas três denúncias, ter feito uso de narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se tratar de uma mesma conduta delituosa e, por consequência, de reconhecimento da litispendência.

Pois bem. A defesa juntou a estes autos eletrônicos os seguintes documentos: denúncia da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 (fls. 16-19 ID nº 4432921) e denúncia da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070 (fls. 20-22 ID nº 4432922), deixando de juntar a denúncia da ação penal nº 0001601-13.2020.814.0022.

Dito isso, assento que não vislumbro, por ora, litispendência.

Com efeito, nos autos da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022, a paciente responde pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11343/2006, ao ser presa em flagrante delito em 05/11/2019, em sua residência, em cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão, com drogas, dinheiro (mais de R$ 28.000,00) e materiais típicos da mercancia, havendo indício de que seria “mula” e tesoureira da facção “Comando Vermelho”. Já nos autos da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070, a paciente responde pelos mesmos crimes, negociando entorpecentes com os nacionais Rodrigo, Sabrina e Juninho, sendo que, nesta ação, fora utilizada prova emprestada da ação penal acima mencionada.

A pretensão de reconhecimento de litispendência não se exaure no exame da imputação inicial, pois diferentes os agentes e períodos de atuação, assim

sendo

necessário

apurar

a coincidência fática de atuação

do

grupo criminoso, o que demanda revaloração probatória e não

cabe

enfrentamento

na

via

estreita

do

writ

(
ex vi
do AgRg no RHC 66.326/RS,

Rel.

Ministro

NEFI

CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 20/9/2016).

Portanto, por ora, revela-se prematuro o reconhecimento de litispendência e, uma análise mais aprofundada, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável com a estreita via do
writ
.

Por outro lado, não constato ausência de justa causa ao apreciar os termos das denúncias ofertadas e colacionadas a estes autos (da ação penal nº 0008579-40.2019.814.0022 e da ação penal nº 0006846-55.2020.814.0070), de onde se afere que preenchem todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, retratando o modo como teriam sido praticados os delitos, descrevendo quais seriam as condutas da paciente.

Assim, considerando que estão presentes nos autos elementos indiciários da autoria do delito, não há ilegalidade flagrante capaz de ensejar o trancamento imediato da ação penal, sendo necessária a instrução do feito para uma cognição exauriente dos fatos.

A denúncia apresenta indícios de materialidade e de autoria, devendo a prova conclusiva ser buscada no curso da instrução criminal, mediante o devido processo legal, não merecendo trancamento por falta de justa causa, uma vez que contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta da paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DESCABIMENTO. FATOS DISTINTOS. VÍTIMAS DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Evidencia-se a litispendência quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi, o que não se verifica na espécie, em que, consoante assinalado pela Corte de origem, as duas ações penais instauradas contra o Recorrente versam sobre fatos distintos e vítimas diversas.

2. Ademais, na hipótese específica dos autos, análise mais aprofundada sobre a questão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 117.194/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ZELOTES. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LITISPENDÊNCIA. DUAS DENÚNCIAS SOBRE O MESMO DELITO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.

2. Para a configuração de litispendência, necessário que ocorra a tríplice identidade entre as ações, qual seja: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

3. Tendo as ações penais sido deflagradas em razão de fatos autônomos e independentes, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois, no processo 0070091-13.2015.4.01.3400 - atualmente em fase de apelação - foi imputado ao recorrente o crime de corrupção ativa por suposto pagamento de vantagem indevida ao então Diretor de Comunicação do Senado Federal, tendo como objetivo que ele monitorasse o trâmite da Medida Provisória 471/2009, fato esse ocorrido no período que a denúncia denomina de segunda fase de criação e publicação da MP 471/2009.

4. Na Ação Penal 0037544-46.2017.4.01.3400, originária deste recurso, o recorrente é acusado do crime de corrupção ativa em razão de suposto oferecimento de vantagem indevida ao então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva e ao seu chefe de gabinete Gilberto Carvalho, ainda na primeira fase de criação e publicação da MP 471/2009, para que eles, infringindo o dever funcional, favorecessem as montadoras de veiculo MMC e CAOA ao editarem, em celeridade e procedimento atípicos, a Medida Provisória na 471, em 23/11/2009.

5. A análise mais acentuada acerca da litispendência exige meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática. Precedentes do STJ.

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 118.319/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/02/2021